Tribunal: TJDFT
Processo: 0749239-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO GUARÁ/DF. CONFLITO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência no qual se discute onde terá curso a ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Crédito do Distrito Federal e Entorno Ltda. SICOOB contra Francisco Gomes de Almeida (ME) e F.G. de A.
2. Fatos processuais relevantes: (i) O processo foi inicialmente distribuído à Vara Cível do Guará/DF, que acolheu a “exceção de pré-executividade” apresentada pela Curadoria Especial e declinou da competência para o e. Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, foro de eleição pactuado entre as partes na Cédula de Crédito Bancário; (ii) Redistribuído o processo, o e. Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF suscitou o presente conflito de competência; (iii) O exequente está sediado em Brasília/DF, a parte executada no Guará/DF, e o foro de eleição da Cédula de Crédito Bancário é Brasília/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a escolha do foro do Guará/DF para ajuizamento da demanda executória se revelaria prejudicial à parte executada a ponto de fundamentar o declínio de ofício da competência em favor do foro eleito de Brasília/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EAREsp 1302248/PR), aplica-se a Lei n.o 8.078/90 às relações jurídicas estabelecidas entre as cooperativas de crédito e os cooperados, uma vez que, nos termos do artigo 18, § 1o, da Lei n.o 4.595/1964, a cooperativa que oferta crédito aos associados integra o Sistema Financeiro Nacional e, por conseguinte, equipara-se às instituições financeiras.
5. No contexto processual deverá ser observada a competência exclusiva do foro de domicílio do consumidor para o processamento e julgamento da demanda originária (Lei n.o 8.078/90, art. 101, inciso I, e STJ, REsp 1.049.639/MG), bem como a primária distribuição da aludida ação ao e. Juízo da Circunscrição Judiciária do Guará-DF.
6. Por isso, fixada, inicial e justificadamente, a competência do e. Juízo suscitado para processar e julgar a demanda, não poderia ser realizada a redistribuição do processo para outro foro à míngua de concreta seleção aleatória do foro.
IV. Dispositivo
7. Conflito acolhido. Declarado competente o e. Juízo suscitado (Vara Cível do Guará/DF).
_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF,art. 96, inciso I, letra “a”, art. 93, inciso XIII; CPC, arts. 8o, 14, 42, 43, 44, 46 a 53, 62, 63, caput e §§ 1o e 5o; Lei n.o 8.078/1990, art. 101, inciso I; Lei 14.879/2024. Lei n.o 4.595/1964, art. 18, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.049.639/MG; AgInt nos EAREsp 1302248/PR; TJDFT, acórdão 2063813, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Dje 18.11.2025; acórdão 2056357, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Dje 28.10.2025.